Tribunal: TJDFT
Processo: 0752215-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRUPO ECONÔMICO CARACTERIZADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.Cuida-se de Agravos de Instrumento (0752215-37.2023.8.07.0000 e 0752444-94.2023.8.07.0000), ambos interpostos em face da decisão proferida nos autos de origem no 0717461-65.2016.8.07.0016, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas ora Agravantes.
2. Dispõe o art. 55 que, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Por sua vez, o § 1o do mesmo artigo assevera que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Dessa forma, possuindo as ações a mesma causa de pedir, necessário que ocorra a análise simultânea dos feitos, com o fito de se evitar decisões conflitantes.
3. Recursos tempestivos e acompanhados de preparo.
4. Tratando-se de relação de consumo, a decisão proferida pelo Juízo de origem, objeto do presentes agravo de instrumento, reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas e aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. No caso em questão, analisando ações similares de processos em trâmite em outros juízos deste eg. TJDFT, assim como a documentação constante dos autos de origem (0717461-65.2016.8.07.0016), verifica-se que a devedora e as empresas MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS ÁGUAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ n°18.549.347/0001-53), R2 HOLDING EIRELI (CNPJ 15.618.557/0001-68), SEVEN GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 27.266.630/0001-69), THERMAS MULTI SERVIÇOS ENCONTRO DAS ÁGUAS LTDA (CNPJ 18.658.789/0001-38), além de explorarem a mesma atividade econômica, possuem identidade de quadro societário, o que caracteriza grupo econômico.
6. O fato de a relação entre as partes possuir natureza consumerista permite a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos.
7. De acordo com a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, desnecessária a comprovação, pelo consumidor, do abuso da personalidade jurídica, de fraude ou de qualquer fato jurídico que lhe dificulte o recebimento de seu crédito, sendo suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica é instrumento prejudicial aos seus interesses.
8. Em consulta aos autos de origem (Cumprimento de Sentença no 0717461-65.2016.8.07.0016), é possível verificar que diversas foram as tentativas infrutíferas de expropriação de bens da empresa devedora, o que demonstra que sua personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor que busca o recebimento dos valores a que faz jus.
9. Dessa forma, não sendo localizados bens da empresa passíveis de satisfação do débito exequendo, além da personalidade jurídica mostrar-se como obstáculo ao recebimento do crédito pela parte agravada, correta a aplicação pelo Juízo de 1o Grau da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
10. Agravos de Instrumento CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.